Tribunal: STF
Processo: ARE 1420748
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA E ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará: 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. AFASTADA. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO E DE PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESLIGAMENTO DO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
 1.	Trata-se de Recurso de Apelação, visando reformar sentença que julgou improcedente Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo c/c Danos Morais com pedido liminar.
 2.	Autora, contratada pelo Município de Itarema para exercer o cargo de professora, tendo trabalhado pelo período de 08 (oito) anos, afirma ter sido dispensada em dezembro de 2014, sem justa causa. Requer sua reintegração no cargo que antes ocupava, com a anulação do ato administrativo e o pagamento dos salários atrasados, desde a demissão, e a indenização por danos morais, em razão do afastamento indevido.
 3.	A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 37, IX, garante a possibilidade de contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Público para atender à necessidade temporária e excepcional do interesse público, forma de admissão de agentes públicos diversa do concurso público e da nomeação para cargos em comissão. Na hipótese sub oculi, a contratação da autora não atende aos pressupostos indispensáveis para a contratação temporária, circunstância que faz ser reconhecida sua nulidade.
 4.	Na espécie, o vínculo entre a parte autora e o ente municipal era regido através de contratos temporários, que eram renovados periodicamente, ou seja, vínculo precário e transitório, e do conjunto probatório acostado aos autos e do relato da exordial, o último contrato teria vigência até 31.12.2014, ocasião em que a promovente fora afastada.
 5.	A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes.
 6.	Tratando o presente caso de dispensa de contratada temporária cuja precariedade do vínculo prescinde da apuração por meio de processo administrativo, não se verifica qualquer irregularidade da edilidade em dispensar a autora, revelando-se legítima a sua exoneração, tendo em vista o fim do prazo contratado.
 7.	Dano moral não caracterizado na espécie, porquanto, o afastamento da autora de sua função pública, deu-se de forma legal, diante da precariedade e transitoriedade do vínculo com a Administração Pública, restando legítima sua demissão a qualquer tempo, sem a necessidade de instauração de processo administrativo.
 8.	Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida” (fls. 1-2, e-doc. 13). 
 
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).
 
2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o art. 6º, os incs. I e XX do art. 7º, o caput e o inc. VII do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. 

Sustenta que “a recorrente ajuizou ação pleiteando sua reintegração, tendo em vista ter sido demitida, de forma arbitrária, sem processo administrativo, sem direito à defesa, não poderia ter sido demitida da forma utilizada, trabalhou por mais de 08 anos contratada no município recorrido” (fl. 2, e-doc. 26).

Argumenta que “o direito da recorrente é um direito líquido e certo à reintegração ao seu cargo, voltando-se ao status quo ante, pois laborou por mais de 05 anos como contratada” (fl. 8, e-doc. 26).

Salienta que “não poderia ser demitida de fato sem o devido processo legal sem o direito ao contraditório e à ampla defesa depois de prescrito o prazo de 05 anos para o município rever seus atos administrativos de contratação” (fl. 8, e-doc. 26). 

Assinala que “há reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, tema 138 do STF, pacificando a jurisprudência pátria sobre a necessidade de abertura de processo administrativo com garantia da ampla defesa e do contraditório para a anulação de ato administrativo que repercuta na esfera de interesses individuais, tudo combinado com o art. 54 da lei 9784/99 e com o princípio da segurança jurídica e boa-fé” (fl. 11, e-doc. 26). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência na fundamentação recursal, por inexistência de repercussão geral quanto ao contraditório e ampla defesa, e pela rejeição da repercussão geral quanto ao princípio do devido processo legal. Quanto ao Tema 138 da repercussão geral, “a questão discutida não se confunde com o caso dos autos em que a contratação temporária permite a dispensa ad nutum” (fl. 6, e-doc. 32).

 4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a decisão recorrida está fundamentada em grande equívoco que precisa ser sanado, pois a decisão de inadmissibilidade fundamenta-se na violação da dialeticidade, aplicando-se ainda as súmulas 283 e 284 do STF” (fl. 2, e-doc. 35).

Assevera que “os argumentos do Recurso Especial atacam todos os fundamentos do acórdão, inclusive os que não constam no mesmo e que foram embargados, sendo o argumento do Recurso Especial a violação da lei federal 9.784/99 que dispõe sobre a decadência do direito de a administração pública anular seus próprios atos, quando esses gerarem efeitos favoráveis a seus destinatários” (fl. 2, e-doc. 35).

Consigna que “o agravado não poderia ter praticado o ato de demissão da recorrente que laborava na municipalidade com contrato há mais de 05 anos, sem que antes se instaurasse o devido processo legal, prescrevendo o direito de demiti-las sem o devido processo legal” (fl. 2, e-doc. 35).

Ressalta que “o Recurso Especial volta-se exatamente contra essas omissões, já que não se pode olvidar que durante todo o processo de conhecimento a questão referente a impossibilidade de demissão ad nutum, ainda que seja contrato temporário, em razão de sua duração ser superior a 05 anos” (fl. 3, e-doc. 35).
 
Pede seja “o presente agravo julgado provido, por conseguinte seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto. Eis que claramente demonstradas as violações a normas infraconstitucionais. Após exercício da defesa, remeta-se o presente agravo ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual se requer total provimento do Recurso Especial interposto, por conseguinte a apreciação do mérito do referido recurso, conforme petição inicial do REsp, de forma que resulte na total reforma do acórdão objeto do Recurso Especial” (fl. 3, e-doc. 35).
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Na decisão agravada, o Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:
“Do cotejo entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão, percebe-se que a recorrente desprezou os fundamentos deste, suficientes para mantê-lo, deixando de impugná-los especificadamente, o que constitui deficiência na fundamentação recursal, atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
(...) No que se refere ao inciso LV, do art. 5º, da CF (contraditório e ampla defesa), a Corte Constitucional definiu que inexiste repercussão geral, pelo que resta impossibilitado o trânsito dos autos na instância superior, para a apreciação do caso à luza de tal temática.
(...) Ressalto que na decisão pela rejeição da repercussão geral no ARE 748.371, antes ementada (Tema 660), o entendimento é estendido ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).
Por fim, quanto ao RE 594.296, leading case do Tema 138, nele se discutiu a ‘anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo’. A questão discutida não se confunde com o caso dos autos em que a contratação temporária permite a dispensa ad nutum, conforme consignado no acórdão” (fls. 5-6, e-doc. 32).
No recurso extraordinário com agravo, a agravante limitou-se a  repetir os argumentos do recurso extraordinário, sem demonstrar, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.067.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).

A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 

Nada há a prover quanto às alegações da agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 2 de março de 2023.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora